Tribunal: TJDFT
Processo: 0736900-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736900-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por José Luiz Pereira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão de ID 104300807, ratificada pela decisão de ID 106306160 que rejeitou os aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na qual o d. Juízo a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento de n. 0727634-26.2021.8.07.0000. Em consulta ao andamento processual do agravo de instrumento em referência, verifica-se que já houve o seu julgamento na 41a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 10/11 até 18/11/2021) (ID 30100370), sendo, inclusive, lavrado o respectivo acórdão na presente data - 19/11/2021 (ID 30827587). Diante disso, e considerando que o pleito liminar, assim como o pedido de reforma, se volta ao “prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0727634-26.2021.8.07.0000”, intimem-se os agravantes para esclarecer, no prazo de 10(dez) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora